Tribunal: TJSP
Processo: 2201567-19.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Municipal no 6.099/2021, de Valinhos – Vício de iniciativa não reconhecido – Invasão em matéria reservada à Administração Pública Municipal – Princípio constitucional da separação dos poderes – Artigos 5o, caput, 47, inciso XIV, e 144 da Constituição do Estado de São Paulo – Inconstitucionalidade material reconhecida – Dispositivo legal que torna

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Municipal no 6.099/2021, de Valinhos – Vício de iniciativa não reconhecido – Invasão em matéria reservada à Administração Pública Municipal – Princípio constitucional da separação dos poderes – Artigos 5o, caput, 47, inciso XIV, e 144 da Constituição do Estado de São Paulo – Inconstitucionalidade material reconhecida – Dispositivo legal que torna pública lista de vacinados contra a Covid-19 – Desrespeito ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal – Proteção constitucional à intimidade e à privacidade – Inconstitucionalidade caracterizada – Declaração de voto em parte divergente – Procedência em parte do pedido veiculado na ação direta de inconstitucionalidade.